Tribunal: TJDFT
Processo: 0746193-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746193-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDA: PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a recorrente de cobrar aluguéis e de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa. 2. Diante do reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, o Governo do Distrito Federal decretou o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de eventos coletivos, dentre outras medidas de contenção da disseminação do novo Coronavírus, ocasionando grave crise econômica em diversos setores da Economia. 3. A teoria da imprevisão consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra. 4. Sem olvidar do pacta sunt servanda, princípio que torna obrigatórias as cláusulas contratuais livre e previamente pactuadas, tem-se que a pandemia de COVID-19 se amolda à noção de caso fortuito, a ensejar a intervenção do Poder Judiciário. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, asseverando ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porquanto “não restou comprovada, nos presentes autos, a probabilidade do direito” (id 26161730, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 300 do CPC. Com efeito, “para superar as conclusões a que chegou a Corte de origem, a fim de se reconhecer estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela cautelar de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, seria necessário o revolvimento das premissas fáticas que embasaram o aresto recorrido (...). No caso, rever a conclusão das instâncias ordinárias - firmada à luz das provas dos autos -, a fim de reexaminar os critérios adotados para a concessão liminar da tutela de urgência, é pretensão inviável, em sede de Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.586.569/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/04/2020; AgInt no AREsp 1.602.281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/05/2020; AREsp 1.547.293/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2019; AgInt no REsp 1.464.848/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/04/2020; AgInt no AREsp 801.104/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2016.” (REsp 1931014/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012